Tribunal: TJPA
Processo: 0007233-59.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007233-59.2018.8.14.0064

APELANTE: EVERSON LUCAS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 70, TODOS DO CPB – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – Procedência.

Pena
-base
fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de dois vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime). A fundamentação desfavorável referente ao emprego da arma de fogo mencionada na primeira fase também foi mencionada na terceira fase como majorante, o que caracteriza
bis in idem.
Assim sendo procedo a sua exclusão como vetor negativa na primeira fase, permanecendo apenas a circunstância desfavorável da restrição de liberdade das vítimas. Nesse sentido, reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por entender proporcional ao caso concreto. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo ser recalculada a pena, atenuando-a para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase foi aplicada a majorante de 2/3, pelo concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, o que resulta a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso formal, previsto no artigo 70 do CPB foi aumentada em 1/6, tendo como definitiva 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EVERSON LUCAS OLIVEIRA
, por meio de seu patrono, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Viseu.

Narra à denúncia que no dia 16 de outubro de 2018, o recorrente, na companhia de pessoas não identificadas, subtraiu mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, os pertences das vítimas Elifas Pedreira da Silva e Elias Júnior Pedreira da Silva. Que as vítimas foram amarradas, tendo a segunda sido agredida com chutes. Que empreenderam fuga após o crime, que as vítimas acionaram a polícia que conseguiu prender o apelante dias depois de posse do celular de uma das vítimas.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 08 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e 47 dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I c/c o artigo 70, todos do CPB, a ser cumprida em regime fechado.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, pugnando pela redução da pena-base, por considerá-la exasperada e alteração do regime para o semiaberto.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões o redimensionamento da pena-base e alteração do regime para o semiaberto.

Verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência dos seguintes vetores negativos: culpabilidade e circunstâncias do crime, fundamentando, respectivamente, na utilização de arma de fogo e na restrição de liberdade das vítimas no momento em que estas foram amarradas.

Dos autos verifica-se que o emprego da arma de fogo foi também mencionado na terceira fase como majorante, o que caracteriza
bis in idem,
assim sendo procedo a sua exclusão como vetor negativo na primeira fase, permanecendo a circunstância desfavorável da restrição de liberdade das vítimas. Assim, reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por entender proporcional ao caso concreto. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo ser recalculada a pena, atenuando-se a reprimenda para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase foi aplicada a majorante de 2/3, pelo concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, resultando a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso formal, previsto no artigo 70 do CPB, foi aumentada em 1/6,
tendo como definitiva 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “b” do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reduzir a pena e por conseguinte alterar o regime prisional,
nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 25/10/2022